Tribunal: STF
Processo: RHC 58638
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-13
Data de publicação: 1981-02-13

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. - O DECRETO DE PRISÃO
PREVENTIVA, EMBORA EXPRESSO DE MODO SUCINTO, DEIXA CLARO QUE O JUIZ
APRECIOU AS CIRCUNSTANCIAS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA, NOS TERMOS DO
ART-312 DO CPP. RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.